Tribunal: TJDFT
Processo: 0711457-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF em face à decisão da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília, que concedeu tutela provisória de urgência em ação de conhecimento ajuizada por MARTA TURRA DE ANDRADE. Na origem, MARTA ajuizou ação alegando ser participante de plano de previdência complementar gerido pela ré e que deseja se candidatar ao cargo de conselheira deliberativa. Contudo, o regulamento da eleição prevê que, para se candidatar, o participante deve apresentar termo de desistência de ações judiciais em que figure como autor e questione o modelo contributivo do plano de previdência, em especial o plano de equacionamento de déficit. Sustentou que deixou de apresentar o termo de desistência, porque não é autora em nenhuma ação contra a ré, contudo teve o seu pedido de registro de candidatura indeferido, onde se apontou que figurava como autora em duas ações, a primeira ajuizada pela Associação dos Aposentados em Natal/RN e a segunda ajuizada pela FENACEF. Não obstante não figurar como autora, sustentou a inconstitucionalidade da exigência regulamentar e que seria contrária ao direito associativo e à inafastabilidade de jurisdição. O juízo concedeu em parte a tutela para tornar sub judice a exigência de desistir das ações para concorrer às eleições, bem como suspender a eficácia em relação à autora desse dispositivo regulamentar. Nas razões recursais, o recorrente sustentou que haveria conflito de interesses entre a agravada, enquanto autora de ação judicial contra o plano fechado de previdência privada, e o eventual exercício do cargo de conselheira, caso seja eleita. Discorreu longamente acerca das regras que regem os planos de previdência complementar e, em especial, quanto à necessidade de manutenção do plano de equacionamento de déficit. Por fim, argumentou acerca da impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário em atos administrativos internos. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento e consequente revogação da decisão agravada. Preparo regular sob ID 34394818. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por MARTA TURRA DE ANDRADE em desfavor de FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, conforme qualificações constantes dos autos. Formula pedido de tutela provisória para que seja homologada a inscrição da Autora para participar de todas as fases do processo eleitoral e, tendo logrado êxito nesse processo, que lhe seja concedida a posse provisória no referido cargo, com o efetivo exercício das atividades estatutárias e regulamentares do cargo, até o trânsito em julgado da presente ação. Decido. Divisa-se a probabilidade de parte do direito pleiteado como tutela provisória. Não é possível liminarmente homologar inscrição e autorizar a participação em todas as fases do processo eleitoral, o qual deve ser presidido e conduzido nos termos do estatuto e regulamentos próprios da entidade. O que é possível é tornar sub judice a exigência de desistência de ação judicial e suspender a eficácia do artigo 5o, Item “L”, do Regulamento das Eleições de 2022 e constante no Edital Eleitoral da FUNCEF- Reabertura, determinando-se que se analise novamente a inscrição e permita a participação no processo até ulterior decisão judicial. Ora, a busca judicial por direitos mediante o constitucional direito de ação, em tese, não pode ser óbice à inscrição em processo eleitoral, máxime em se tratando de ações coletivas, sendo a autora substituída processual ou mesmo por representação processual, porquanto não se divisa abuso do direito de litigar ou mesmo razoabilidade na exigência de desistência de ações em que se pleiteia direitos controvertidos nos Tribunais. Assim, a notificação de ID 120378602 comprova a exigência de comprovação de desistência ações em que autora sequer é litisconsorte ativa primária, mas substituída processual por entidade coletiva, não sendo razoável exigir a desistência de referidas ações, máxime porque não foi quem realizou a propositura das demandas, de modo que o indeferimento merecer ser suspenso, afastando-se tal exigência provisoriamente. De outro vértice, há risco de ineficácia do provimento final, porquanto a autora, sendo negada a tutela de natureza eminentemente cautelar, ficará alijada do processo eleitora a que visa participar, de modo que é caso de concessão parcial da tutela nos termos desta decisão. Diante do exposto, com apoio no art. 300 do CPC, DEFIRO EM PARTE a tutela provisória para tornar sub judice a exigência de desistência de ação judicial e suspender a eficácia do artigo 5o, Item “L”, do Regulamento das Eleições de 2022 e constante no Edital Eleitoral da FUNCEF- Reabertura, de modo a permitir à autora ter a inscrição novamente analisada sem a referida exigência e assim continuar nas demais etapas do processo eleitoral até ulterior decisão judicial.” Ao negar a tutela de urgência, o juízo lastreou seu entendimento em dois fundamentos: que a agravada não seria autora em ação proposta em desfavor da FUNCEF, mas mera substituída processual, e a ilegalidade da norma regulamentar que exige a desistência de ação eventualmente proposta contra a entidade fechada de previdência. Já nas suas razões, a agravante não impugnou o fundamento central da decisão e suficiente para sua manutenção, qual seja, de que a agravada não seria autora em nenhuma ação proposta em desfavor da FUNCEF. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. O fundamento do recurso não infirma a decisão agravada. Tendo a parte olvidado de impugnar fundamento essencial da decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Reza o art. 932, III, do Código de Processo Civil, que incumbe ao relator monocraticamente não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de maio de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator